Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707945-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIMA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ GONZAGA DE LIMA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0700187-49.2024.8.07.0003, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a não indicação do endereço onde o veículo poderia ser encontrado. Em suas razões recursais, o agravante alega que não é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; que não há fundamento legal para aplicação da referida multa; que a apreensão do bem não influencia na cobrança da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a fixação da multa. Isento do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 195876734 dos autos no. 0700187-49.2024.8.07.0003), na qual o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador